Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728687-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME AGRAVADO: VELOX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28814291) interposto por JCC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI – ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória movida por VELOx INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, condicionou o pedido do embargante, ora agravante, ao preenchimento dos requisitos da reconvenção em razão da formulação de pedido condenatório. Eis o teor do decisório combatido (ID 100396133 do processo de referência): Trata-se de ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços. O réu opôs embargos à monitória no ID 97672457, nos quais suscitou a carência do direito de ação, a ausência da embargada na audiência de conciliação e, no mérito, arguiu já ter efetuado o pagamento de todos os serviços contratados e não ter assinado qualquer contrato e que houve quebra do “acordo pré-contratual” pela embargada. Por fim, alegou excesso na cobrança e pediu a condenação da autora à repetição do indébito. A embargada impugnou o conteúdo dos embargos. As partes requereram a dilação probatória. Rejeito a preliminar de “carência de ação”, pois se confunde com o mérito da causa: ausência de lastro para a cobrança, e como tal será analisado em sentença. A autora se fez representar na audiência de conciliação por advogado com poderes para transigir; assim, não há de se falar em ato atentatório à dignidade da justiça. Verifico que a embargante formulou pedido de condenação em sede de embargos, o que tem natureza de pedido reconvencional. Assim, determino que apresente pedido certo, quantificando o valor pretendido, atribua valor à causa e recolha as custas pertinentes, sob pena de indeferimento do processamento da reconvenção. Prazo: 15 dias. Quanto às provas pretendidas, considerando que o teor da Ata Notarial não foi impugnada pela embargante e que, ao longo dos embargos, houve confirmação da prestação do serviço, ainda que defeituoso, e que houve pagamento da quantia devida, entendo ser desnecessária a oitiva das partes ou de testemunhas. O caso pode ser resolvido por mera análise documental. Desnecessária, ainda, a produção de prova pericial, em especial diante do disposto no art. 702, §5o, do CPC: Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Assim, aguarde-se o prazo concedido para a emenda do pedido reconvencional e voltem conclusos, com ou sem manifestação. Inconformada, alega o recorrente, em síntese, que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não se exige ação própria ou reconvenção para o requerimento, pelo devedor, do ressarcimento em dobro de valores indevidamente cobrados pelo credor. Requer, ainda, o reconhecimento da impugnação da ata notarial e a possibilidade de produção da prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes parcialmente os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o agravante deduziu pretensão condenatória no item 6.6.13. dos pedidos realizados nos embargos à monitória (ID 97672457): 6.6.13. A condenação da Embargada na repetição do indébito dobrado em razão da cobrança de valores já quitados, com fundamento no art. 940 do Código Civil. Realmente, o art. 940 do Código Civil é claro ao prever a sanção da restituição em dobro ao credor que demandar o devedor por dívida já quitada, reveja-se: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Nesse ponto, impende ressaltar o julgado exarado sob o rito dos recursos repetitivos, do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. [...] 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016) Portanto, como deixou assente o STJ, é desnecessário o ajuizamento de ação própria ou de reconvenção para pleitear devolução em dobro em defesa. Em relação à dilação probatória requerida, todavia, vê-se que o agravante pretende a oitiva de testemunhas para reafirmarem o que já está apresentado mediante documentos, tais como o recibo de pagamento e as cópias de conversas travadas por meio do aplicativo Whatsapp. Em defesa à monitória, aduziu o então embargante que cuidou de quitar qualquer débito porventura existente, conforme demonstrado no recibo de quitação correspondente assinado pelo Sr. Eduardo Melasso Garcia. Entretanto, pretende ouvi-lo para esclarecer a não existência de assinatura do contrato. Porém, em consonância com o princípio da celeridade, a produção dessa e das outras provas requeridas não são hábeis ao deslinde da demanda, porquanto o objetivo não é averiguar os motivos que levaram as partes a não firmarem um contrato, importando apenas se adveio, ou não, a efetiva pactuação. Desse modo, em juízo de cognição sumária, o agravante não demonstrou haver o cerceamento de defesa alegado, haja vista a presença de justificativa do Magistrado no sentido de que a oitiva das partes ou testemunhas é desnecessária porque o caso pode ser resolvido por mera análise documental. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para afastar a determinação de que sejam preenchidos os requisitos da reconvenção para que haja o processamento e o julgamento do pedido de condenação da embargada na repetição do indébito com fundamento no art. 940 do Código Civil. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador